Tribunal: TJMT
Processo: 1010586-67.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010586-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CARLOS MARTINS VIDAL - CPF: 139.477.612-87 (AGRAVADO), JOILSON RUAS DO NASCIMENTO - CPF: 700.443.681-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO NÃO COMPROVADO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO – INVIABILIDADE – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de trabalho, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que descreve a atividade e horas realizadas, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que
é documento idôneo a comprovar
o benefício, pois dotado de fé pública.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca da Capital
, nos autos do PEP n
0026254- 13.2014.8.11.0042 - Cód. 6809920 (SEEU)
, que concedeu remição

pelo trabalho, com base nos atestados juntados, sem as folhas de frequências para análise da carga horária diária desenvolvida pelo reeducando.

Inconformado, insurge-se o representante ministerial através das razões recursais de Id.
91094460 - Págs. 3/13
,
a fim de que seja indeferida a remição da pena pelo labor, com base apenas nos atestados juntados às fls. 68/69.

Aduz que o “
i. magistrado a quo não observou que a remição, seja por trabalho ou por estudo, exige o atendimento de algumas condições impostas pela própria Lei de Execuções Penais, as quais somente podem ser averiguadas mediante o encaminhamento das folhas de frequência
”.

Em contrarrazões, a defesa do agravado rechaça os argumentos ministeriais e pede o
desprovimento
do apelo (Id.
91094460 - Págs. 23/30
).

Sob o juízo de retratação, o magistrado
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa do autuado à Instância Superior (Id.
91094460 - Pág. 31
).

Em
parecer, da lavra do Dr.
Élio Américo
,
a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do recurso interposto (Id.
96511966)
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constata-se que o reeducando Carlos Martins Vidal cumpre executivo de pena por uma condenação pela prática dos crimes de estupro, em continuidade delitiva, e ameaça.

Da análise das razões recursais, em síntese, a
irresignação ministerial
repousa em torno da r. decisão (Id. 91094460 - Págs. 14/17) que
concedeu ao agravado a remição de 28 (vinte e oito) dias relativos ao período de trabalho realizado nos meses de janeiro a abril de 2018
, firmado pelo atestado do Diretor da unidade prisional,
como elemento suficiente para promover a remição em favor do reeducando.

Nesse desiderato, argumenta que o referido documento por si só não é hábil ao reconhecimento da benesse, máxime porque
desacompanhado de folha de frequência que ateste a quantidade de dias e horas efetivamente trabalhados
, razão pela qual requer a reforma do r. pronunciamento judicial monocrático.

O empenho ministerial não se mostra hábil e profícuo no importe à pretensa perda dos dias remidos pelo agravado.

Como bem ressaltado pelo Magistrado atuante na Vara de Execução Penal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição,
gozando tais documentos de fé pública
.

De fato, o documento expedido pela autoridade penitenciária goza de presunção de veracidade e
somente poderia ser recusado caso houvesse demonstração de ser falso seu conteúdo
ou sua forma (falsidade ideológica ou material), não sendo essa a realidade dos autos.

Em situação semelhante, este e. Tribunal de Justiça já decidiu,
verbis:

“O atestado de remição da pena pelo estudo, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que menciona as atividades e as respectivas cargas horárias exercidas pelo reeducando, é documento idôneo e apto a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos”.

(N.U 1022428-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

“
O atestado fornecido pelo diretor da cadeia, descrevendo as atividades desenvolvidas e o tempo de trabalho, é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento. Cabe à administração prisional fiscalizar as atividades laborais desenvolvidas pelos detentos, sendo certo que, eventuais falhas na atividade estatal, não podem ser invocadas para penalizá-los.”

(AgExPe, N.U 0003311-97.2016.8.11.0020 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 23.1.2017)

No caso, não há qualquer indicativo de que o documento apresentado não seja idôneo. Logo, a decisão agravada (remição) deve ser mantida pelos fundamentos expostos pelo magistrado.

Ante o exposto,
em
dissonância

com o parecer,
nego provimento
ao recurso de agravo ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021